Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ DO COUTO JUNIOR REQUERIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por LUIZ DO COUTO JÚNIOR visando a desconstituição da sentença prolatada nos autos no 0706886-04.2020.8.07.0001, que o condenou ao pagamento de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) a REGINALDO SOUZA ANDRADE. Alega que é nula a sentença rescindenda, nos termos do art. 115, uma vez que o negócio jurídico que ensejou sua condenação naqueles autos foi celebrado de maneira triangular e o processo exigia litisconsórcio necessário e unitário (art. 114 e 116, do CPC), que não foi observado, pois o sr. André Ricardo Costa de Souza não foi integrado à relação processual. Ressalta a existência de erro de fato, conforme descreve o art. 966, § 1o, do CPC, pois o conteúdo decisório proferido naqueles autos teve como verdadeiro o fato de que o agravante recebeu imóvel localizado na Rua Minas Gerais, Quadra 01, lote 06, Chácaras Araguaia, Valparaíso de Goiás/GO, como pagamento do contrato cobrado, no entanto, nunca recebeu o referido bem. Comprovado o depósito recursal (ID 36513051). A concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento da sentença até o julgamento da ação rescisória foi indeferido pela decisão de ID 38310526 e confirmado no julgamento do Agravo Interno interposto pela parte (ID 43565227). Houve contestação (ID 40039069) e réplica (ID 46436655). As partes foram intimadas (ID 47115760) para especificar as provas que pretendam produzir. O réu REGINALDO SOUZA ANDRADE (ID 47755106) se manifestou, sem pugnar pela produção de provas, e requerendo o julgamento antecipado da ação. Por sua vez, o autor LUIZ DO COUTO JUNIOR (ID 47761907) requereu o depoimento pessoal do réu, bem como a oitiva do Sr. André Ricardo Costa de Souza, com a pesquisa de endereço via INFOJUD e a sua condução coercitiva. Pugna, ainda, pelo deferimento de prazo de 10 (dez) dias para localizar outros documentos contemporâneos à época do contrato. É o que importa relatar. Decido. Indefiro a produção de prova testemunhal e a condução coercitiva do terceiro André Ricardo Costa de Souza, bem como o depoimento pessoal do réu. Entendo que as provas documentais produzidas pelas partes são suficientes para a solução da controvérsia. Cumpre ressaltar, como bem asseverado em sede da decisão liminar, que na ocasião do julgamento da sentença rescindenda, o ora autor nada mencionou acerca da existência do negócio jurídico triangular que agora busca comprovar. Ademais, percebe-se que, diante da eventual procedência da presente ação rescisória e consequente novo julgamento pelos motivos explanados, de certo, o sr. André será intimado e ouvido, o que, para a presente ação, não se mostra necessário. Indefiro ainda a dilação do prazo a fim de localizar outros documentos contemporâneos ao contrato de que tratam os autos rescindendos, uma vez que o autor deixou de especificar que documentos seriam esses e, ainda, por quais motivos não os possuiria até o presente momento, 1 (um) ano após o transito em julgado daqueles autos. Intimem-se autor e réu para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem suas razões finais, em conformidade com o art. 973 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 01 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora